Tribunal: TJDFT
Processo: 0700262-34.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700262-34.2022.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SOLANGE PIO DOS SANTOS NASCIMENTO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para ciência e, caso queira, manifestar-se. GISELLE ROCHA RAPOS Juíza de Direito